Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. NÃO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto por DOUGLAS DE SOUZA SANTOS contra a sentença que, analisando simultaneamente as ações no 0708922-42.2022.8.07.0003 e no 0706337-05.2022.8.07.0007 (conexão), reconheceu a culpa concorrente entre o recorrente e a recorrida Letícia Caroline Fernandes Lima pelo acidente de trânsito (engavetamento), julgando, assim, parcialmente procedentes os pedidos no PJE 0708922-42.2022.8.07.0003, para condenar a recorrida Letícia Caroline Fernandes Lima ao pagamento de R$ 4.745,00 ao recorrente, valor correspondente a 50% dos danos materiais por ele sofridos, bem como julgar procedente o pedido no PJE 0706337-05.2022.8.07.0007, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 7.060,00, na proporção de 50% para cada.

3. Em suma, as razões recursais delineiam a culpa exclusiva da recorrida Letícia Caroline Fernandes Lima pelo engavetamento, devendo ser responsabilizada, nesta medida, pela integralidade dos danos materiais suportados pelos envolvidos.

4. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018). Noutro vértice, em se tratando de colisões sucessivas (engavetamento), aplica-se a Teoria do Corpo Neutro, que elide a responsabilidade daquele que é arremessado involuntariamente contra terceiro em função da colisão sofrida, recaindo a responsabilidade apenas sobre o condutor do veículo que primeiro ocasionou a cadeia de colisões.

5. Incontroverso nos autos o acidente de trânsito com colisões sucessivas (engavetamento), envolvendo 4 veículos, quais sejam: JEEP/RENEGADE de DANIELE RODRIGUES DA SILVA (testemunha), que foi atingido pelo veículo de trás RENAULT/SANDERO de THIAGO DE OLIVEIRA ABREU (autor do processo 0706337- 05.2022.8.07.0007), o qual vinha seguido pelo veículo MERCEDES BENZ/310D SPRINTERM de DOUGLAS DE SOUZA SANTOS (autor do processo 0708922-42.2022.8.07.0003 e réu no processo 0706337- 05.2022.8.07.0007), que colidiu, por sua vez, com aquele e foi abalroado na traseira pelo último veículo da sequência - FORD F250 de propriedade de LETÍCIA CAROLINE FERNANDES LIMA (ré nos 2 processos).

6. Ao exame do caderno processual, notadamente do depoimento da testemunha Daniele Rodrigues da Silva, verifica-se a ocorrência de 2 engavetamentos consecutivos, sendo o primeiro provocado pelo recorrente, o qual, não observando a distância adequada de trânsito, veio a colidir com o veículo à frente (Sandero), que estava parado, arremessando-o contra outro veículo (Renegade), também parado diante da faixa de pedestres. Já o segundo engavetamento deveu-se ao automóvel da recorrida Letícia (Ford F250), que, pelos mesmos motivos, abalroou o veículo à sua frente (Sprinterm), o que fez com que este último fosse impulsionado para frente, implicando a série de batidas.

7. Ou seja, as partes Douglas e Letícia não se desincumbiram de seu ônus de, mediante prova idônea, afastar a presunção de culpa pela colisão na traseira e, consequente, projeção de veículos, não encontrando ressonância no acervo probatório a alegação do recorrente no sentido de que seu veículo teria sido arremessado contra os demais por duas vezes pelo veículo de Letícia, o qual, após a primeira batida, teria continuado em movimento, colidindo por uma segunda vez no carro do recorrente.

8. Dessa feita, configurada a responsabilidade de Douglas e Letícia, e à míngua de meios para individualizar os danos causados por cada evento (engavetamento), devem responder na proporção de 50% para cada, pelos danos materiais decorrentes do acidente em relevo, nos exatos termos da sentença.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 46056867, 46056869, 46056870, 46056872, 46056873, 46056874 e 46056875.